Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. TRANSFERÊNCIAS PROMOVIDAS SOB A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Inicial: Narrou a autora que é titular de conta corrente no banco réu e, em 25/9/2021, recebeu ligação de suposto empregado do banco informando a realização de operações via pix, sendo orientada a realizar três transações financeiras para cancelar as já realizadas. Afirma que ao checar sua conta corrente constatou que havia transferido para terceiros R$10.680,00. Pediu a restituição desse valor.

2 - Sentença: Sentença julgou procedente o pedido. Considerou que o banco “não demonstrou que a transação bancária impugnada pela autora foi regular ou que tenha envidado todos os esforços necessários para interrompê-la antes que os valores fossem efetivamente transferidos para a conta de terceiro”.

3 – Recurso do réu: Suscita sua ilegitimidade e a incompetência do juízo pela necessidade de incluir no polo passivo os favorecidos pelas operações financeiras. Atribui à autora a culpa exclusiva pela fraude e nega falha na prestação de seus serviços.

4 - Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões oferecidas.

5 – Da legitimidade do banco. Conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Da competência do juízo. À luz do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, adenunciaçãodalidenão é cabível nas ações fundadas em relação de consumo. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

6 - De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

7 - A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, realiza operações via pix para terceiros.

8 - Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque, sem fazer concessão à prudência, foi convencida pelos fraudadores a promover transferências para terceiros. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.

9 - Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo (R$ 5.340,00).

10 - Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)

11 - Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.

12 - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.

13 – Sem custas ou honorários.